Tribunal: TJMT
Processo: 1010455-29.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Embargos de Declaração n. 1010455-29.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP)
EMBARGADO: SCP SANTA MARTA e OUTROS
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por VERENIGING TEAK PARTICIPANTEN (VTP), contra a decisão de ID 66718995, desta Vice-Presidência que determinou o recolhimento em dobro do preparo recursal, diante da certidão que atestou a ausência do recolhimento do preparo recursal.
Aduz que a decisão está eivada de omissão, ao argumento de que está isenta do pagamento das custas, uma vez que é Associação e, na condição de substituta processual, propôs Ação Coletiva, nos termos dos artigos 87 do CDC e 18 da Lei n. 7.347/1985.
Adiante, protesta pela admissão dos aclaratórios, a fim de sanar a omissão apontada.
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
In casu, o embargante comprovou que propôs a Ação Coletiva originária na condição de substituta processual, motivo pelo qual teve deferido em seu favor a isenção ao pagamento das custas, conforme documento de ID 68056450.
Nesse passo, tal condição persiste quando da interposição do presente Recurso, devendo ser mantido o benefício consumerista previsto no artigo 87 do CDC e artigo 18 da Lei no 7.347/1985, que assim dispõe:
“Art. 87. Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais.”
“Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.”
Posto isso, ACOLHO os embargos de declaração para revogar a decisão proferida no ID 66718995, que determinou o recolhimento em dobro das custas recursais.
Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões ao Recurso Especial de ID 65105989, no prazo legal.
Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos para novo exame de admissibilidade.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 30 de novembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV